Tribunal: TJDFT
Processo: 0721096-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SUPRIMENTO. OUTORGA CONJUGAL. CONEXÃO IMPRÓPRIA. DECISÕES CONFLITANTES. INEXISTÊNCIA. CONFLITO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado contra a decisão que declinou da competência por entender que a ação de suprimento de outorga conjugal de imóvel recebido por herança após a separação de fato do casal deve ser julgada em conjunto com a ação de divórcio litigioso, ainda que o bem não seja objeto de partilha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é necessário reunir a ação de suprimento de outorga conjugal e a ação de divórcio litigioso com partilha de bem para julgamento conjunto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simples identidade entre as partes não autoriza a reunião de processos quando as ações versarem sobre objetos diferentes e não houver risco de serem proferidas decisões conflitantes.
4. Não há necessidade de julgamento conjunto da ação de suprimento da outorga conjugal com a ação de divórcio litigioso quando o imóvel foi recebido por herança após a separação de fato e não integra a partilha de bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado.
Tese de julgamento: ­­“Não há necessidade de julgamento conjunto da ação de suprimento da outorga conjugal com a ação de divórcio litigioso quando o imóvel foi recebido por herança após a separação de fato e não integra a partilha de bens”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.659, I; CPC, arts. 55, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CCCiv 0702029-10.2023.80.70000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, Primeira Câmara Cível, DJe 5.10.2023; TJDFT, CCCiv 0702037-84.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Primeira Câmara Cível, DJe 25.7.2023; TJDFT, CCCiv 0702033-47.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Primeira Câmara Cível, DJe 3.7.2023; TJDFT, CCCiv 0700767-25.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Segunda Câmara Cível, DJe 21.3.2023; TJDFT, CCCiv 0700758-63.2023.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Câmara Cível, DJe 16.3.2023.